Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-93.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-93.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: CRISTIANE CARNEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RONALDO RAIMUNDO DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO FORMALIZADA EM RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RÉ
U
QUE NÃO SE DESINCU
MBIU
DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE DE CONTRATO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. ART. 42 DO CDC.
MODULAÇÃO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO EM R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS)
. QUANTIA
ADEQUAD
A
E RAZOÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO

PROVIDO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000645-93.2021.8.05.0079
, em que figuram como Apelante
BANCO
PAN S.A.
,
e como Apelad
a
,
CRISTINE CARNEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA